Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012807-57.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : KETERY CAROLINE LIRA CALDEIRA e LUIZ AUGUSTO LEITE
Agravada : SABRINA MONTEIRO TOSONCIN
Número do Protocolo: 1012807-57.2020.8.11.0000
Os agravantes deixaram de recolher o preparo, dizendo-se beneficiários da gratuidade da justiça (cf. ID 46633964 - Pág. 1/2), contudo, não localizada nos autos de origem decisão concedendo-lhes o benefício, e não constando do instrumento recursal provas substanciais da condição de hipossuficiência econômica alegada, foi determinada a intimação dos agravantes para que instruíssem o recurso com prova cabal da suposta incapacidade financeira (cf. ID 46849461).
Em resposta, os recorrentes peticionaram informando que a primeira agravante possui um rendimento mensal de R$ 2.000,00, referente a pensão alimentícia, rendimento este que não seria suficiente para suprir os gastos pessoais mensais que listou, instruindo o instrumento recursal com cópia de declaração de imposto de renda relativa ao ano calendário de 2019 (cf. ID 47456480); o segundo agravante, por sua vez, alegou que “possuía até maio um rendimento de quase R$ 4.000 mensais (líquido), (porém) foi desvinculado do seu labor (...) e não sabe o que será feito a respeito do seu contrato junto ao seu ex-empregador, tendo em vista a situação caótica trazida pela pandemia”, e que como advogado não possui rendimento fixo, listando suas despesas mensais, e instruindo os autos com o holerite de rescisão (cf. ID 47456481).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Como já observado no despacho de ID 46849461, a Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (CF, art. 5o, inciso LXXIV), e, por isso, aqui haverá o postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração autoindulgente de que é carecer e de que dela precisa.
A declaração de incapacidade econômica é de presunção relativa e, por isso, carece de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos.
Outrossim, análise do conjunto probatório apresentado não convence quanto à impossibilidade financeira dos agravantes para arcarem com o preparo recursal.
A primeira agravante admite que recebe pensão alimentícia no valor mensal equivalente a R$ 2.000,00, enquanto o segundo agravante, ainda que tenha sido desvinculado de seu antigo emprego, onde percebia rendimento superior a R$ 4.000,00, é advogado, e não trouxe aos autos qualquer outro elemento de prova, como extratos bancários, declaração de imposto de renda, ou outros, a demonstrar a efetiva ausência de recursos.
De qualquer forma, os rendimentos informados são muitíssimo superiores ao perfil dos reais destinatários da assistência judiciária gratuita, e, não obstante a presumível despesa mensal ordinária pessoal e familiar, não diviso prova convincente de situação excepcional a impossibilitar a parte de custear as despesas processuais, sobretudo quando se observa que o ato processual em questão (custas recursais), cuja suspensão da exigibilidade se busca, é de apenas R$ 155,88.
Portanto, ratifico que, após analisar os documentos que instruem o instrumento deste recurso, não localizei prova suficiente de cunho econômico/financeiro que pudesse amparar e convencer quanto à veracidade da declaração de pobreza prestada pela parte agravante.
Logo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
INTIMEM-SE os agravantes para que, no prazo de 05 dias, recolham o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator